Tribunal: TJDFT
Processo: 0768288-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE DANO (ART. 163 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela querelada contra a sentença que julgou procedente a queixa-crime, atinente ao crime de dano, tipificado no artigo 163, “caput”, do Código Penal, para condenar a querelada à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Preparo regular (ID 48597014). Contrarrazões apresentadas (ID 48597017).
3. A querelada, em suas razões recursais, sustentou atipicidade da conduta, tendo em vista que no calor da discussão, em um momento de nervosismo, quando manobrava o seu veículo, acabou por colidir acidentalmente com o automóvel do primeiro apelado. Alegou que não há nos autos comprovação do intuito doloso da recorrente em cometer o crime de dano. Defendeu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, uma vez que baseado em imagens do veículo abalroado, vídeos da discussão travada naquela data, bem como declarações prestadas pelas partes e duas testemunhas que não presenciaram os fatos. Requereu que a reforma da sentença condenatória para que a ré fosse absolvida, nos termos do artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 49247909).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 576/2022 – 5a DP - ID 48595878 (Ocorrência Policial no 5.982/2022 – 5a DP – ID 48595873), pelos documentos que instruem a queixa crime (fotos - IDs 48595879, 48596989, 48596990, 48597003 e 48597004 e vídeos - IDs 48595881, 48595882, 48596988, 48597000, 48597001 e 48597002) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual revelou-se segura, coesa e confirmou os fatos narrados na queixa-crime.
6. As fotos e vídeos que instruíram a exordial acusatória comprovam o dano causado ao veículo dos querelantes, em razão da colisão, situação corroborada pela afirmação da querelada que confirmou ter batido no carro de Gustavo, porém, de forma não proposital.
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, embora o feito não tenha sido instruído com a gravação do momento exato da batida, o conjunto probatório retrata, inequivocamente, a intenção deliberada da recorrente de causar dano ao veículo dos querelantes, o animus nocendi, necessário à caracterização do delito, de forma que a negativa da ré encontra-se isolada nos autos.
8. Nos termos do destacado na sentença, o estado de nervosismo da querelada decorrente do conflito familiar não impede a configuração do crime de dano, estando presentes os elementos objetivos e subjetivos da infração penal.
9. Não há elementos no sentido de que o relatado na queixa-crime não correspondesse a verdade, concluindo-se que a prova é certa e segura para a condenação.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em custas adicionais. Condenada a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.